Tribunal: TJPA
Processo: 0812294-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812294-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SONIA MARIA DE PAULA

AGRAVADO: JOACY SERRA BATISTA, PEDRO LOPES DE SOUZA, JURACY DA COSTA, SALVADOR DA SILVA COIMBRA, JOSÉ ALVES DOS SANTOS, CRISTIANE DINIZ DA SILVA, DOMINGOS PEREIRA DA LUZ, FRANCISCO MANOEL GONÇALVES, ROSEMAR DIAS PRIMO, RENATO PIRES DE OLIVEIRA, PEDRO FERREIRA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ.
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO QUANDO DA APELAÇÃO
.
DECISÃO MONOCÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de incompetência deste Juízo. Decisão agravada no processo de origem fora proferida por Vara Agrária e, consoante o art. 31, I, do Regimento Interno deste E. Tribunal compete às Turmas de Direito Público os recursos das decisões dos Juízes de Direito Pública.
Preliminar rejeitada.

2-Mérito. A questão consiste em verificar a decisão que não conheceu o do Agravo de Instrumento da ora Agravante diante de
sua manifesta inadmissibilidade.

3-Em seu Agravo de Instrumento, insurge-se a ora Agravante contra decisão do magistrado na origem, que indeferiu o pedido de nulidade formulado pela Agravante e corroborado pelo Ministério Público, ante a sua preclusão, com fundamento nos arts. 223, 277/278, do CPC e, ante a falta de comprovação de efetivo prejuízo
.
Portanto, constata-se que a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses previstas pelo Código de Processo Civil.

4-Apesar da mitigação pelo STJ (Tema 988) da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/15, necessária a verificação da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que não é a situação dos autos.

5-Impende ressaltar que a
Lei nº 11.187/2005 que reformou o CPC/1973, passou a prever o agravo retido como recurso cabível contra decisões interlocutórias salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação bem como, nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, o que não é o caso dos autos.

6-Desta forma, observa-se que já não se admitia a interposição de agravo de instrumento contra as decisões em questão, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação. Precedentes dos Tribunais Pátrios.

7-Ademais, sabe-se que a ausência de intimação do assistente técnico para acompanhar os trabalhos periciais gera nulidade relativa, competindo à parte que se sentir lesada demonstrar o prejuízo suportado com o alegado vício, fato que não fora evidenciado nos presentes autos, sendo este o entendimento do STJ e demais Tribunais Pátrios.

8-
Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO
(processo nº 0812294-55.2021.8.14.0000-PJE) interposto pelo SONIA MARIA DE PAULA contra JOACY COSTA BATISTA e OUTROS,

em razão da decisão monocrática de minha relatoria, que
não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão
(Id 8958226):

“Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do presente recurso ante sua manifesta inadmissibilidade.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP. (...)”

Em razões recursais (Id 9319984) a Agravante suscita preliminar de Incompetência da 1ª Turma de Direito Público para processar e julgar o Recurso de Agravo de Instrumento, em razão da matéria, pelo que requer o retorno dos autos à 1ª Turma de Direito Privado.

No mérito do recurso, em síntese, assevera, em síntese, a possibilidade de interposição do Recurso de Agravo de Instrumento diante da comprovação dos danos sofridos pela agravante pela não participação do assistente técnico quando da realização da perícia, sob a alegação de que aguardar a resolução de referida questão apenas por ocasião de eventual Apelação, leva a agravante a litigar em processo judicial que não respeita o direito de produzir todas as provas necessárias à comprovação do seu direito, situação esta que influencia diretamente na formação da convicção do magistrado.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para que seja dado total provimento ao Agravo de Instrumento, da nulidade causada pela não intimação antecipada do assistente técnico indicado pela agravante, requer a reforma da Decisão Monocrático de ID. 8958226, para que seja o Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e, posteriormente, integralmente provido.

A Agravada apresentou contrarrazões (Id 9564177) requerendo o não provimento do Agravo Interno.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

De início, no concernente à alegação preliminar de incompetência deste Juízo, observa-se que a decisão agravada no processo de origem fora proferida por Vara Agrária e, consoante o art. 31, I, do Regimento Interno deste E. Tribunal compete às Turmas de Direito Público os recursos das decisões dos Juízes de Direito Público.

Assim,
rejeita-se a preliminar.

No mérito, a questão consiste em verificar a decisão que não conheceu o do Agravo de Instrumento da ora Agravante diante de
sua manifesta inadmissibilidade.

É cediço que o diploma processual vigente traz rol de limitação taxativa para o cabimento do recurso de agravo de instrumento,
dispondo assim o art. 1015 do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Em seu Agravo de Instrumento, insurge-se a ora Agravante contra decisão do magistrado na origem, que indeferiu o pedido de nulidade formulado pela Agravante e corroborado pelo ministério público, ante a sua preclusão, com fundamento nos arts. 223, 277/278, do CPC e, ante a falta de comprovação de efetivo prejuízo
.
Portanto, constata-se que a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses previstas pelo Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, os doutrinadores Leonardo Carneiro da Cunha e Fredie Didier Jr., ressaltam que o rol previsto no artigo 1.015 é taxativo, de forma que somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo, não competindo ao relator do recurso entender o referido dispositivo, sob pena de violação ao princípio da legalidade e do devido processo legal, senão vejamos:

“(...)
O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo
. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxativa legal.
Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo
. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões possíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento (...) No sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais. (...) Assim,
apenas a lei pode criar recursos, de maneira que somente são recorríveis as decisões que integram um rol taxativo previsto em lei. É o que se chama de taxatividade
.” (DIDIER Jr., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 15ª ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2018, v. 3, págs. 247/248). (grifei).

Necessário frisar, que não se desconhece que o STJ no julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 (tema 988), ampliou as possibilidades de interposição de agravo de instrumento, mitigando a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/15, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é a situação dos autos. Vejamos o teor da tese firmada no tema 988 dos recursos repetitivos:

Tema 988-O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Ademais, em que pese as alegações do Agravante, impende ressaltar a
Lei nº 11.187/2005 que reformou o CPC/1973, passou a prever o agravo retido como recurso cabível contra decisões interlocutórias salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação bem como, nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, o que não é o caso dos autos.

Desta forma, observa-se que já não se admitia a interposição de agravo de instrumento contra as decisões em questão, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação.

Neste sentido, tem sido o pronunciamento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido. Nulidade de laudo pericial - Irrecorribilidade em separado - Injustificável mitigação do critério taxativo. 1.
A decisão que, na fase cognitiva, rejeita alegação de nulidade de laudo pericial não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol exaustivo do CPC 1.015
. 2.
A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência
. 3.
A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015
.

(TJ-DF 07255557420218070000 DF 0725555-74.2021.8.07.0000, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 09/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 22/01/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. 1.Rol do art. 1.015 do NCPC. 2.
Ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão quando da apelação, para aplicação da taxatividade mitigada, nos termos do REsp 1.696.396-MT e REsp 1.704.520-MT (Tema 988 do STJ)
. 3.
Decisão não impugnável por meio de agravo de instrumento. 4.Precedente do STJ: 9.O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação
. 10. Deste modo, sem adentrar à discussão a respeito da taxatividade ou não do rol previsto no art. 1.015, do CPC/2015, compreende-se que o caso concreto (decisão que indefere a produção de prova pericial - perícia técnica contábil) não comporta agravo de instrumento, havendo que ser levado a exame em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC/2015) REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018. RECURSO NÃO CONHECIDO POR MAIORIA.

(TJ-RJ - AI: 00235918820208190000, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 17/07/2020, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2020 –
grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - NÃO CABIMENTO DE RECURSO - TAXATIVIDADE MITIGADA - INAPLICABILIDADE.
A decisão que indefere a realização de prova pericial não encontra previsão de recorribilidade no art. 1.015 do CPC e tampouco se reveste da urgência capaz de justificar a mitigação do citado rol, na forma do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT
.

(TJ-MG - AI: 10000204874614001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 29/09/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020 - grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1.
Inicialmente, cumpre aclarar que as novas regras insertas no artigo 1.015 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), passaram a restringir a interposição do agravo de instrumento a um rol taxativo de hipóteses de cabimento
. 2.
A questão tratada no presente recurso - indeferimento de prova pericial - não se amolda a qualquer das hipóteses previstas pelo legislador no artigo citado. 3. Deste modo, não se conhece do presente agravo de instrumento, em razão da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil
.

(TRF-4 - AG: 50239232020204040000 5023923-20.2020.4.04.0000, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR
– grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL.
De acordo com a legislação processual civil vigente, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são taxativas, e está fora delas o indeferimento de prova pericial.
(Agravo de Instrumento Nº 70071154850, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 13/10/2016).

(TJ-RS - AI: 70071154850 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 13/10/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/10/2016
– grifei)

Ademais, sabe-se que a ausência de intimação do assistente técnico para acompanhar os trabalhos periciais gera nulidade relativa, competindo à parte que se sentir lesada demonstrar o prejuízo suportado com o alegado vício, fato que não fora evidenciado nos presentes autos, sendo este o entendimento do STJ e demais Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE
. 1. A inobservância do disposto no art. 431-A do CPC/73, o qual não determina a intimação do assistente técnico para acompanhar a perícia, não ocasiona nulidade absoluta, devendo a parte demonstrar a existência de prejuízo, para que possa ser declarada a nulidade. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1556683 MG 2015/0237736-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017 – grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). DANO. TRANSTORNOS CAUSADOS PELO MAU ACONDICONAMENTO DO LIXO DO SUPERMERCADO VIZINHO. PERÍCIA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE
. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO

(STJ - AgInt no AREsp: 1193791 PA 2017/0276539-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019 – grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - REQUISITOS LEGAIS - PERÍCIA -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA
- REPRODUÇÃO - PREJUÍZO NÃO COMPROVADO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos dos arts. 846 e ss do CPC/73, a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que haja fundado receio de perecimento do direito -
A ausência de intimação do assistente técnico para a realização da perícia, por si só, não constitui vício grave, bem como não configura cerceamento do direito de defesa quando a parte não consegue comprovar, de plano, eventual prejuízo processual ou vício que macule a prova técnica
.

(TJ-MG - AC: 10145150383571005 Juiz de Fora, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 30/08/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2017 – grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA OFERTA DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE REPARO DE VÍCIOS EM IMÓVEL. CABIMENTO. DANOMORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Trata-se de apelações contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré a reparar os vícios existentes no imóvel do autor, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00; e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00. 2.
A ausência de intimação do assistente técnico para a realização da perícia configura mero vício formal, sendo incabível o reconhecimento da nulidade da perícia quando não houver qualquer comprovação de prejuízo
. 3. A falta de intimação para apresentação de alegações finais não constitui, por si só, fato apto a ensejar a nulidade da sentença quando não restar comprovado qualquer prejuízo à parte. 4. Os documentos, as fotografias e a perícia técnica oficial convergem para a conclusão inequívoca de que os defeitos noticiados na inicial (danos) decorreram de vícios construtivos na obra realizada pela ré, estabelecendo-se nítido nexo de causalidade. 5. Embora o juízo decisório não esteja adstrito ao resultado da perícia técnica, que pode ser afastada em face de outras provas, restaram amplamente demonstradas nos autos a existência e a causa (falhas construtivas) dos vícios que originaram a pretensão autoral. 6. A existência de vícios construtivos enseja transtornos e descontentamento ao consumidor, pela necessidade de providências, todavia, não configura lesão a bem personalíssimo, pois se trata de inadimplemento contratual, e, por essa razão, não induz ao dever indenizatório perseguido. 7. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 20150110099919 DF 0002887-60.2015.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/11/2018, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/11/2018 . Pág.: 526/531) - Grifei

Outrossim,
cumpre destacar que a decisão agravada considerou precluso o pedido de nulidade, preclusão esta que ocorre no feito, uma vez que estando a perícia designada para o período de 11.02.2020 a 18.02.2020, ainda que tenha sido intimada a parte por meio de publicação no diário de justiça do dia 11.02.2020 (Id 28555233 - Pág. 5/6), a Agravante apenas deixou para alegar o fato quando da intimação da juntada do laudo pericial que fora publicada no diário de justiça em 09.11.2020 (Id 28555396 - Pág. 1/2), protocolando sua alegação de nulidade por meio de impugnação ao laudo em 30.11.2020 (Id 28555397 - Pág. 3/6).

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo na íntegra a decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024